Tribunal: TJMT
Processo: 1011623-56.2026.8.11.0000
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011623-56.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MERENCIA COZINI MORIM - CPF: 501.733.751-20 (AGRAVADO), ELIANDRA MARIA DANIELLI - CPF: 411.721.401-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MONYELLE ARAUJO RODRIGUES - CPF: 013.930.001-50 (ADVOGADO), ELIANDRA MARIA DANIELLI - CPF: 411.721.401-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. HOME CARE 24H. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. MEDIDAS COERCITIVAS. ASTREINTES. SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Município contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, determinou solidariamente ao ente municipal e ao Estado a ampliação do serviço de atenção domiciliar (
home
care
) para regime integral de 24 horas, em favor de paciente idosa com demência avançada e dependência total, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a presença dos requisitos de urgência para a concessão do serviço de
home
care
em regime integral de 24 horas, diante da alegação de ausência de prova da imprescindibilidade do tratamento; e (
ii
) a adequação da medida coercitiva fixada (multa diária), em contraposição à possibilidade de bloqueio de verbas públicas para custeio do tratamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovada por meio de laudos médicos a gravidade do quadro clínico da paciente, com necessidade de procedimentos técnicos contínuos para evitar risco iminente de morte, a manutenção da tutela de urgência que determina o fornecimento de
home
care
24 horas é medida que se impõe, pois o direito fundamental à vida e à saúde prevalece sobre questões administrativas e orçamentárias.

4. A discussão sobre a repartição de competências no âmbito do SUS, embora pertinente, não pode obstar o cumprimento de medida urgente que visa a resguardar a vida da paciente, podendo ser resolvida posteriormente entre os entes federativos, sem prejuízo da garantia imediata do direito.

5. A fixação de multa diária (
astreintes
) contra a Fazenda Pública mostra-se medida menos eficaz e mais onerosa ao erário. A sua substituição pela possibilidade de bloqueio de verbas públicas para o custeio do tratamento é mais adequada, pois garante o resultado prático da obrigação de forma direta e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. Em sede de tutela de urgência, comprovada por laudos médicos a necessidade de assistência contínua (
home
care
24h) para paciente em estado grave e com risco iminente de morte, o direito fundamental à vida e à saúde prevalece sobre discussões acerca da repartição de competências administrativas no âmbito do SUS, devendo a obrigação ser mantida em face dos entes públicos demandados. 2. Em demandas de saúde contra a Fazenda Pública, a substituição da multa diária (
astreintes
) pela possibilidade de bloqueio de verbas públicas para custeio do tratamento constitui medida coercitiva mais eficaz e menos onerosa ao erário, devendo ser priorizada para assegurar o cumprimento da ordem judicial.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal,
arts
. 5º, 6º e 196; Recomendação nº 92/2021 do CNJ.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178 (Tema 793); STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2.012.692/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 08/08/2022.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento
: 1011623-56.2026.8.11.0000

Origem:
1015439-74.2025.8.11.0002; Juizado Especial de Sorriso/MT

Agravante
: MUNICIPIO DE SORRISO

Agravado
: MERENCIA COZINI MORIM e ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

O MUNICÍPIO DE SORRISO interpôs Agravo de Instrumento contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1015439-74.2025.8.11.0002, que deferiu a extensão da tutela de urgência para determinar, solidariamente ao Agravante e ao Estado de Mato Grosso, a ampliação do serviço de atenção domiciliar (
home
care
) da parte agravada para o regime integral de 24 horas diárias, com fixação de multa de R$ 5.000,00 e possibilidade de bloqueio de verbas.

Nas razões recursais deste
Agravo de Instrumento
, a parte recorrente sustentou que: a) não há comprovação técnica da imprescindibilidade do atendimento em regime de 24 horas; b) a decisão viola as regras de repartição de competências do SUS (Tema 793/STF), ao impor obrigação de alta complexidade ao município; c) a obrigação é de meio e de cumprimento materialmente impossível em prazo exíguo; d) as medidas coercitivas são desproporcionais. Requereu o provimento do recurso para: a) afastar a obrigação de implementar o
home
care
24h; b) subsidiariamente, que a obrigação seja direcionada ao ente competente, com a fixação de prazo razoável e a readequação das medidas coercitivas.

A
liminar recursal
foi deferida parcialmente (ID/PJe2 358827393), com o fundamento de que: a) os laudos médicos recentes atestam o agravamento do quadro clínico da paciente, com risco de morte, justificando a manutenção da obrigação principal de fornecimento do
home
care
24h; b) a multa cominatória contra ente público é medida que onera a coletividade, devendo ser substituída pela possibilidade de bloqueio judicial de valores para custear o tratamento, por ser medida mais eficaz e menos gravosa ao erário, em linha com a Recomendação nº 92 do CNJ.

O juízo de primeiro grau foi comunicado da decisão (ID/PJe2 360184873), mas não prestou informações adicionais.

As
contrarrazões
foram apresentadas pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID/PJe2 361224891), argumentando que: a) a responsabilidade solidária não afasta o direcionamento da obrigação ao ente primariamente competente; b) a avaliação técnica da SES/MT classificou o caso como de baixa complexidade, com indicação de 6 horas de assistência, cuja responsabilidade seria municipal; c) o Município é habilitado no programa "Melhor em Casa", reforçando sua competência. A parte agravada MERENCIA COZINI MORIM, embora intimada, não apresentou contrarrazões (ID/PJe2 366829363).

O
Ministério Público
(ID/PJe2 371639382) opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso. Em suas ponderações, alegou que: a) os elementos técnicos nos autos evidenciam a necessidade do tratamento em regime de
home
care
24 horas para preservar a vida e a integridade da paciente; b) a responsabilidade solidária dos entes públicos respalda a manutenção da obrigação; c) a substituição da multa diária pela possibilidade de bloqueio de verbas é a medida mais adequada e eficaz, alinhando-se à decisão liminar proferida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

O presente agravo de instrumento versa sobre a adequação de decisão que determinou a ampliação do serviço de
home
care
para 24 horas diárias em favor da parte agravada e sobre a proporcionalidade das medidas coercitivas impostas.

A decisão liminar recursal (ID/PJe2 358827393) deferiu parcialmente o pedido de efeito suspensivo, mantendo a obrigação principal, mas substituindo a multa diária pela possibilidade de bloqueio de valores. A análise, agora em cognição exauriente, confirma o acerto daquela decisão.

No que tange à necessidade do tratamento, o direito à saúde, garantido constitucionalmente, impõe ao Poder Público o dever de fornecer os meios necessários à preservação da vida. No caso, a alegação do Município agravante de que não haveria prova da imprescindibilidade do atendimento integral é afastada pelos documentos médicos que instruem o processo de origem.

Conforme bem destacado na análise liminar, os relatórios médicos recentes indicam um agravamento do quadro clínico da paciente, que é idosa, com demência avançada, dependência total, uso de gastrostomia e episódios frequentes de vômito e sialorreia, necessitando de aspiração constante das vias aéreas. Esses procedimentos são de natureza técnica e não podem ser delegados a cuidadores leigos ou familiares, sob risco iminente de broncoaspiração e óbito.

Assim, em sede de tutela de urgência, a prova da probabilidade do direito da agravada e do perigo de dano é manifesta, preponderando o direito à vida sobre as questões administrativas e orçamentárias levantadas pelo Agravante. A discussão sobre a repartição de competências no âmbito do SUS, conforme tese fixada no Tema 793 do STF, embora pertinente para o mérito final da ação principal, não pode obstar o cumprimento de medida urgente que visa a resguardar a vida da paciente.

Por outro lado, assiste razão parcial ao Agravante quanto à desproporcionalidade da medida coercitiva. A fixação de multa diária contra a Fazenda Pública, notadamente em demandas de saúde, tem se mostrado um instrumento pouco eficaz, que apenas onera o erário sem, muitas vezes, garantir o cumprimento da obrigação.

Nesse sentido, a jurisprudência e as orientações do Conselho Nacional de Justiça (Recomendação nº 92) têm priorizado o sequestro ou o bloqueio de verbas públicas como meio mais adequado e eficiente para assegurar o cumprimento de decisões judiciais dessa natureza. A medida é menos gravosa para a coletividade, pois direciona o recurso público para a sua finalidade específica
,
o custeio do tratamento, em vez de convertê-lo em uma sanção pecuniária.

O Ministério Público, em seu parecer (ID/PJe2 371639382), opinou no mesmo sentido, ressaltando a presença dos requisitos para a manutenção da obrigação principal e a adequação da substituição da multa pelo bloqueio de valores, alinhando-se integralmente aos fundamentos da decisão liminar.

Dessa forma, a decisão interlocutória merece ser retificada, apenas para adequar a medida coercitiva, confirmando-se o que foi decidido em sede liminar neste recurso.

Posto isso, confirmo a liminar recursal e, no mérito,
conheço
do agravo e
dou-lhe parcial provimento
, apenas para retificar a decisão interlocutória proferida em primeiro grau, substituindo a multa diária fixada pela possibilidade de bloqueio de valores suficientes para custear o tratamento, em caso de descumprimento injustificado da ordem. No mais, mantém-se a obrigação de fazer nos termos definidos pelo juízo de origem.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/08/2022).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026